Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702911-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA AGRAVADO: SILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTERMEDIUM S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0710873-33.2020.8.07.0006 movida em desfavor de SILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de conversão para ação monitória e determinou a emenda da inicial para que fosse adotado o procedimento comum (ID 22829077). Nas razões (ID 22829066), relata tratar a demanda originária de ação de execução por quantia certa contra o agravado em virtude de dívida decorrente de cédulas de crédito bancário. Sustenta estar a lide lastreada em contratos eletrônicos, nos quais as operações de crédito estão devidamente formalizadas e o crédito disponibilizado por meio de portabilidade. Aduz que a constatação da validade de tais documentos, por si só, já atende aos requisitos da tutela monitória, pois há prova escrita sem eficácia de título executivo, contendo obrigação de pagar. Defende a aplicação do princípio da equivalência funcional, pelo qual as negociações firmadas no ambiente virtual devem ser consideradas equivalentes às feitas em papel, não devendo haver declaração de invalidade de um ato pela circunstância de ter sido firmado por meio de transmissão eletrônica de dados. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão. Preparo (ID 22829067). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de conversão para ação monitória e determinou a emenda da inicial para o procedimento comum, no prazo de 15 dias. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Ademais, embora a determinação de emenda à inicial não esteja inserida no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. No caso em tela, há evidência de temor imediato para o processo em análise, pois pretende o magistrado impor rito menos célere, capaz de causar prejuízo à parte, razão pela qual merece conhecimento o recurso também por esse viés. Em análise preliminar, verifico a plausibilidade do direito haja vista que, consoante disposto no artigo 700 do CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada a obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível) ou de bem (móvel ou imóvel) e adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. No entanto, quanto à prova escrita exigida, não há um “padrão” a embasar a monitória no ordenamento jurídico, bastando a existência de documento idôneo que permita juízo de probabilidade acerca do direito firmado. Assim já decidiu esta Corte, in verbis: “Execução de título extrajudicial. Contrato de mútuo por meio eletrônico. Assinatura digital. Pedido de conversão em monitória. Possibilidade. Existência de lastro mínimo probatório. (Acórdão 1101130, 20130710341053APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 8/6/2018. Pág.: 378/383) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS À MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTRATO DE MÚTUO ASSINADO ELETRONICAMENTE E CERTIFICADO POR AUTORIDADE COMPETENTE. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREVISÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA E INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPÕE AO CONSUMIDOR O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM A COBRANÇA DOS VALORES INADIMPLIDOS. ABUSIVIDADE. 1. Ao recolher o preparo, o apelante incorre em conduta incompatível com o requerimento de assistência judiciária gratuita, operando-se a preclusão lógica. 2. Para a propositura da ação monitória é necessário que se faça a instrução da petição inicial com documento comprobatório do valor vindicado pelo credor, bem como estejam presentes nos autos elementos indiciários da existência da relação jurídica obrigacional firmada com o devedor. 3. Goza de presunção de autenticidade, integridade e validade o contrato de mútuo, assinado e autenticado eletronicamente, certificado por autoridade competente, cujo selo é reconhecido pelo programa de certificação digital do ICP-Brasil - Infraestrutura de Chaves. (...) 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicial de prescrição afastada. Unânime. (Acórdão 1041189, 20150710268070APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 29/8/2017. Pág.: 228/234)” (grifos acrescidos) In casu, o agravante alega ter instruído o caderno processual com contratos assinados eletronicamente, nos quais as operações de crédito estão devidamente formalizadas e o crédito disponibilizado através de portabilidade. Portanto, prudente, neste momento, o deferimento do efeito suspensivo a fim de se evitar eventual indeferimento da inicial e a extinção do processo, sem prejuízo de melhor análise no momento da apreciação do mérito. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator